Tribunal: TJDFT
Processo: 0728654-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A HONRA. DECISÃO QUE REJEITOU A QUEIXA-CRIME. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ILICITUDE DA PROVA BASILAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Havendo declaração de ilicitude da prova, única que seria apta a demonstrar a prática dos crimes imputados ao querelado, afasta-se a possibilidade de prosseguimento da ação penal.
2. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.